Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À MULTA FIXADA EM LIMINAR. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por consumidora para determinar a suspensão de débitos automáticos em sua conta corrente e a restituição de valores descontados, após o cancelamento da autorização. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à fixação da multa diária desde a concessão da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à incidência da multa diária fixada na decisão liminar, especificamente no tocante ao termo inicial da cominação, diante do descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificou-se que o acórdão embargado confirmou a liminar anteriormente deferida, na qual já se havia fixado multa diária pelo descumprimento da determinação de cancelamento dos débitos automáticos.
4. Diante disso, a omissão apontada se revela procedente, exigindo o esclarecimento de que a multa deve incidir desde a ciência da decisão liminar, certificada por Oficial de Justiça. O voto reconheceu o erro material, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, para reformar parcialmente o dispositivo do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, incidirá a partir do descumprimento da decisão liminar ratificada, considerando-se como data de intimação da parte agravada aquela certificada no ID 66079926.